Tribunal: TJBA
Processo: 0000429-80.2010.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000429-80.2010.8.05.0040 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: COMERCIO & REPRESENTACOES DE ARTEFATOS DE BARRO MUTA LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJBA. PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE 4 ANOS. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROMOVER ANDAMENTO. INÉRCIA CERTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000429-80.2010.8.05.0040, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado COMERCIO & REPRESENTACOES DE ARTEFATOS DE BARRO MUTA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.